Tribunal: TJDFT
Processo: 0734799-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734799-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA REU: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por SERVENGE CIVILSAN S/A – EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA contra DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE. A liminar foi indeferida. A autora insiste na concessão da tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que há possibilidade de dano irreparável, em virtude de eventual levantamento dos valores bloqueados, até mesmo porque não prestada caução, o que resultaria, também, na inutilidade futura do provimento vindicado na ação. DECIDO Conforme acentuado na decisão que indeferiu a liminar, embora se vislumbre relevância jurídica na argumentação formulada na petição inicial para admitir o processamento da ação rescisória e submeter a questão ao colegiado, o mesmo não ocorre com a almejada concessão da tutela de urgência, visto que não é razoável, em cognição não exauriente, obstar a coisa julgada de produzir todos os seus efeitos, sob pena de violar o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Ademais, ao contrário do que ocorre com o cumprimento provisório de sentença, em se tratando de cumprimento definitivo de sentença, não se exige que seja prestada caução (CPC, art. 520, IV). Nesse contexto, não se verificando a presença dos requisitos legais para o deferimento da almejada tutela provisória, é de rigor o cumprimento da decisão rescindenda (CPC, art. 969) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator